Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRACAP. IMÓVEL LITIGIOSO. LICITAÇÃO. RETIRADA DO LEILÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda.
2. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009).
3. A decisão recorrida observou as particularidades do caso concreto e todas as diligências administrativas adotadas pela agravada com o intuito de defender os seus interesses, inclusive em ordem cronológica. O litígio sobre o imóvel constitui justo motivo para impedir a sua alienação por meio de licitação, até que a controvérsia seja dirimida.
4. Recurso conhecido e não provido.